Tribunal: TJMT
Processo: 0009311-26.2019.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009311-26.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEIDSON PEREIRA - CPF: 057.200.181-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAROLINA DE CAMPOS - CPF: 009.686.271-88 (VÍTIMA), THIELIDE VERONICA DA SILVA PAVANELLI TROIAN - CPF: 780.997.301-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO
CRIMINAL –
ROUBO

–

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
–

NÃO ACOLHIMENTO –

ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO
–

ABSOLVIÇÃO –

INVIA
B
ILIDADE –

PALAVRA
S
DA VÍTIMA
EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE

PROVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO –

INADMISSIBILIDADE
– CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE

AMEAÇA –

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CABIMENTO – VARIAÇÕES NO MODO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS, A DENOTAR HABITUALIDADE CRIMINOSA

–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza

recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou

exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à

demonstração da materialidade e autoria delitiva imputada ao apelante.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se
tratam
de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça.

“A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos
objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 3. Hipótese em que não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que (...) as condutas denotarem habitualidade criminosa e não continuidade delitiva, ausente a unidade de desígnios.”
(
AgRg
no HC n. 745.388/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Gleidson Pereira
,

como incurso nas sanções do art.
155,
caput
, e art. 157,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois)

dias-multa
, em regime fechado.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela
absolvição do
réu
quanto ao

delito furto, por não existir

prova suficiente para a condenação, estando o termo de reconhecimento fotográfico existente nos

autos em desacordo com o art. 226 do CPP, bem como pela desclassificação do delito de roubo

para o de furto, e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do crime continuado.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 18
5461204
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 1
92901179
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta a defesa que o reconhecimento do apelante pela vítima não atendeu ao imperativo legal,
in
verbis
:

Aduz, em síntese
, “que o apelante deve ser absolvição, ao argumento da fragilidade das provas, em virtude da negativa de autoria e da ilicitude do reconhecimento do acusado realizado sem a observância das formalidades legais”.

No entanto, nota-se ser impertinente o pedido,
haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva
, senão vejamos:

Narra à peça acusatória
.

Fato 1 –
Furto
.

“No dia 02 de outubro de 2017, no período vespertino, na Avenida dos Ingás, nesta cidade de Sinop/MT, GLEIDSON PEREIRA, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, subtraiu, para proveito próprio, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Carolina de Campos, consistentes em 01 (uma) bolsa, contendo vários documentos e objetos pessoais, 01 (um) aparelho celular Samsung J7 e R$ 60,00 (sessenta reais) em moeda corrente, consoante boletim de ocorrência (fl. 03), termo de declarações (fls. 04/05) e termo de reconhecimento de pessoa (fl. 07)
”
.
(Id. 185460746).

Fato 2 –
Roubo
.

“N
o dia 20 de outubro de 2017, também no período vespertino, na Rua dos Jaborandis, nesta cidade de Sinop/MT, GLEIDSON PEREIRA, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, subtraiu, mediante grave ameaça e para proveito próprio, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
Thielide
Veronica da Silva Pavanelli Troian, consistentes em 01 (uma) mochila, 01 (um) n
ote
book
da marca Philco, cor preta, com adesivo lilás, 01 (um) aparelho celular Samsung J5 com capinha dourada, 01 (um)
pendrive
preto de 16gb e materiais didáticos diversos, consoante boletim de ocorrência (fl. 08), termo de declarações (fls. 09/10) e termo de reconhecimento de pessoa (fl. 12).” (SIC – ID 42324702 – pág. 8)
”
.
(Id. 185460746).

Ouvida em juízo, a vítima
Carolina de Campos,
(fato 01), relata que:

“
Estava indo para sua residência, por volta das 18h, quando o acusado a abordou. Informou que o acusado, praticamente, jogou a motocicleta em cima dela, tendo subtraído a bolsa da depoente. Disse que pediu para o acusado deixar os documentos dela e levar os outros pertences da bolsa, mas ele se evadiu em seguida
. Informou que dias após teve que refazer seus documentos pessoais e que teve a informação de que o acusado teria sido preso pela prática de outro roubo. Informou que foi até a Delegacia, porém nenhum de seus pertences havia sido recuperado. Perguntada se fez o reconhecimento do acusado, respondeu negativamente, afirmando que foi informada de que o acusado já havia praticado vários crimes com os mesmos modus operandi.
Declarou que fez um reconhecimento fotográfico do acusado, tendo reconhecido ele. Indagada se foram mostradas fotografias de outras pessoas, disse que mostraram somente uma fotografia do acusado e descreveu as características dele”
.

(
Id.
185461192
)
.

A corroborar extrai-se dos autos as declarações da vítima
Thielide
Veronica da Silva Pavanelli Troian (fato 0
2
), que em juízo, declarou:

“
Que estava indo para a Universidade
Unemat
quando
foi abordada pelo acusado, que ergueu a camiseta, e aparentemente estava armado, tendo o acusado subtraído a mochila da depoente e se evadido do local. Informou que na mochila tinha um notebook, um aparelho celular, um material de planejamento das aulas, estojo com óculos e outros pertences. Indagada se o acusado lhe mostrou a arma de fogo, respondeu que não podia afirmar com certeza e, na
ocasião, o acusado somente levantou a camiseta. Questionada se recuperou os objetos, respondeu que não recuperou nenhum bem. Perguntada se realizou o reconhecimento do acusado na Delegacia, respondeu afirmativamente, e disse que o acusado estava utilizando um capacete aberto, sendo que conseguiu identificá-lo. Indagada se o reconhecimento foi feito por fotografia, respondeu que, primeiramente, fez o reconhecimento por fotos e que depois foi até a Delegacia e viu o acusado lá.
Perguntada se tem conhecimento de arma de fogo, respondeu que não tinha conhecimento, mas que tinha certeza de que o acusado estava portando uma arma, que estava guardada na bermuda.
Por fim, disse que o acusado usava uma bermuda e tênis, bem como conseguiu verificar que ele tem uma tatuagem na perna direita
.”
(
Id.
185461192).

Como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
.
(...). ”
(STJ -
AgRg
no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022
)
Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
(...)
. 2.
Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima, em desacordo com o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, porquanto foi corroborado por outras provas independentes, consubstanciadas na apreensão de objetos e documentos da vítima em poder do acusado.

(...)”
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2165323 RJ 2022/0210679-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2022)

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento
presencialmente ou por
fotogr
a
fi
a
, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in
verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo
Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I (POR DUAS VEZES) C/C O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE –
RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO CONFIRMADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA
”
.

(N.U 1010563-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)
De
s
taquei

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal do apelante não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que
“
as vítimas confirmaram o reconhecimento do acusado, bem como que a vítima
Thielide
Veronica confirmou que reconheceu a tatuagem na perna do acusado (ID 42324702 - Pág. 23), confirmando a autoria atribuída ao acusado
”.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Logo
, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do apelante como

sendo
o

autor do crime de
furto
.

Da mesma forma, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que

a autoria e a materialidade delitiva estão presentes e devidamente provadas nas provas coligidas

nos autos.

Verifica-se que
as vítimas
descreveram

com muita segurança e clareza o
modus operandi
utilizado pel
o

assaltante
. A
demais
, reconheceu o apelante sem sombra de dúvida,

além de apontar que percebeu
uma
tatuage
m
no
assaltante
igua
l
à que o apelante ostenta.

Portanto
, considerando as declarações prestadas pelas vítimas em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Por consequência, não tem qualquer consistência o pedido de

desclassificação para o crime de furto,

verifica-se que é totalmente incabível ao caso em apreço e às provas colecionadas ao longo da

persecutio
criminis
,
notadamente em razão da agressão e da grave ameaça perpetradas em

desfavor da vítima, como

dito alhures
.

Por derradeiro, não merece acolhimento à tese da defesa em relação
à reforma do capítulo dosimétrico de

pena,
pois, como

asseverado pel
a

douta
Pro
curadora
de Justiça
Dra.

Carina
Sfredo

Dalmolin
,

o magistrado
a quo
agiu

corretamente
, visto que
“
os delitos ocorreram em datas e

locais diversos, contra vítimas diferentes, sem aproveitamento das situações anteriores,

restando evidenciado nos autos que entre um delito e outro inexistiu qualquer unidade de

desígnios, ou seja, pretensão de que o subsequente crime fosse um prolongamento do anterior, conforme exige o dispositivo legal e a jurisprudência para o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva
”
.

(Id. 185461204).

Des
se

modo
, r
eiterada é a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a conceituação da continuidade delitiva, adota-se a teoria mista, que conjuga elementos objetivos com o elemento subjetivo, sendo imprescindível perquirir a existência de unidade de desígnios e objetivos.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“
A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa
(STJ, HC nº 245.630/SP). Não há crime único se os delitos foram praticados em bairros diferentes e houve variações no modo de execução, tratando-se de atos independentes entre si, com novas conjugações de vontades (STJ, HC 321063/SP; HC 735310/SP). ‘Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva se as condutas criminosas são isoladas e independentes, [...] inexistindo comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra.”
(TJMT,
AgExPe
nº 72817/2017). (N.U 1015127-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 23/11/2022)
Destaquei

Idêntico é o posicionamento do STJ:

“(...). 2.
A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
3. Hipótese em que não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que (...) as condutas denotarem habitualidade criminosa e não continuidade delitiva, ausente a unidade de desígnios.”
(
AgRg
no HC n. 745.388/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022)
Destaquei

Assim, beneficiar o criminoso habitual, que está acostumado a infringir a ordem jurídica e social, sem qualquer temor à ação repressiva do Estado - no presente caso -, com a aplicação da pleiteada benesse, significaria negar aplicação aos princípios norteadores do Direito Penal e incentivar a prática reiterada de ilícitos, pois, seria mais benéfico a este agente cometer mais de uma infração a cada vez que fosse delinquir.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024